Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705001-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RUTH MACHADO COELHO RECORRIDA: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. I – A recusa na internação da autora para realização de pulsoterapia com corticosteróide endovenoso, sob o argumento de que ela ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, resultante de lesões multifocais cerebrais e na superfície dorsal da medula espinhal associadas a quadro de substratodesmielinizante, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório. II - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pela apelada-autora, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. III – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando que restou provado nos autos que a recorrida não só descumpriu sua obrigação, mas também gerou severos transtornos à paciente, por conta da indevida negativa, provocando aborrecimentos que ultrapassaram qualquer mero dissabor, devendo, por essa razão, ser condenada a reparar pelos danos morais causados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Do atento exame dos fatos que envolveram a lide, constata-se que, embora tenham gerado à apelada-autora angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Nesses termos, a recusa em autorizar a internação da apelada-autora não gerou dano moral, ante a ausência de violação aos seus direitos de personalidade, por isso é improcedente o pedido indenizatório, o que não contraria o art. 475 do CC (ID. 27197655 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016